Tribunal: TJMT
Processo: 1027293-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027293-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL MOTA VERAS - CPF: 048.375.901-52 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - RELATOR Exmo(a). Sr(a) - DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1a Vogal Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - 2o Vogal

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027293-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Gabriel Mota Veras

Recorrida:

Nu Financeira S/A – Sociedade de crédito, financiamento e investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO VIRTUAL. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FATURAS COM PAGAMENTO E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante alega que teve seu nome incluído nos órgãos protetivos indevidamente, no valor de R$48,99 – disponível em 01/01/2022. Conta que realizou um cadastro para obter uma conta virtual junto a Ré, enviando seu documento pessoal e selfie, mas que não contratou qualquer serviço de crédito.

2.
Em contrapartida, a instituição Reclamada sustenta que o Autor realizou a abertura de conta virtual e, após, solicitou cartão de crédito, sendo este encaminhado do endereço indicado pelo Autor em 20/09/2022, conforme comprovante de entrega, sendo ativado no mesmo dia. Colacionou faturas, selfie, telas sistêmicas.

3. Compulsando os autos, em que pese a alegação autoral de desconhecimento da contratação de cartão de crédito, observo que houve a juntada de faturas, nas quais constam pagamentos e utilização cotidiana, como: padaria, lanchonetes e etc, além de parcelamentos. Cumpre destacar que tais pagamentos e utilização não foram impugnados especificamente.

4. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de meios de provas que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A empresa, por seu turno contesta tempestivamente, informando que o débito negativado é lícito ante a relação jurídica entre as partes, para tanto anexa foto pessoal do Reclamante “self” e dados pessoais do autor (id. 102469017 - Pág. 6), apresentando aspectos físicos similares aos documentos arrolados com a inicial, demonstrando que realizou contrato de forma virtual com a reclamada. Assim, temos que a ré provou que a parte autora mantinha relação jurídica na modalidade de contrato eletrônico. Sendo assim, afirma que a negativação deriva da falta de contraprestação do Reclamante em sua obrigação contratual, visto que utilizou o cartão na modalidade de crédito para obter produtos no comércio, sem a devida quitação das parcelas, não havendo qualquer conduta ensejadora de reparação cível”.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude nos descontos da aposentadoria do autor.
Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé
(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023